Tribunal: TCU
Processo: 016.720/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Benedita Souza da Silva Sampaio ao Acórdão 2.215/2024-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa em decorrência de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH/RJ) e de dirigentes e servidores de seu quadro diante da impugnação total das despesas do Convênio 158/2009 (Siafi 724495),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Benedita Souza da Silva Sampaio ao Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa em decorrência de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH/RJ) e de dirigentes e servidores de seu quadro diante da impugnação total das despesas do Convênio 158/2009 (Siafi 724495), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. tornar nulo o Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara exclusivamente em relação à embargante, com fundamento nos arts. 272, §2o, e 281 do Código de Processo Civil; 9.3. conceder à responsável Benedita Souza da Silva Sampaio, excepcionalmente, prazo adicional e improrrogável de 30 (trinta) dias para que apresente alegações de defesa acerca das imputações referenciadas nos ofícios de citação já enviados, contados da data de ciência desta decisão; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à embargante, na pessoa do atual advogado constituído; 9.5. enviar os autos à AudTCE para que examine as eventuais alegações de defesa apresentadas pela embargante, no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento.